Tribunal: TJMT
Processo: 1011125-62.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011125-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Revelia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 346.637.098-18 (ADVOGADO), CANTAGALO GENERAL GRAINS S.A. - CNPJ: 12.944.170/0001-03 (AGRAVANTE), BRANDON SCOTT CROZIER - CPF: 227.937.878-76 (AGRAVANTE), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), ZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 11.223.925/0001-18 (AGRAVADO), B.O INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA - ME - CNPJ: 08.917.618/0001-22 (AGRAVADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESPACHO SANEADOR - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - MERO DESPACHO - FALTA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADMISSIBILIDADE - ART. 932, III DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O pronunciamento judicial que fixa os pontos controvertidos e intima as partes a especificarem as provas que desejam produzir não é recorrível, máxime porque se trata de mero despacho que sequer apresenta conteúdo decisório.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno nº 1011125-62.2023.8.11.0000

Agravantes:
Brandon Scott Crozier e Cantagalo General Grains S.A.
Agravados:
Zaira Industria e Comercio de Confecções Ltda. e B.O Industria e Comercio de Confecção Ltda-ME

Processo origem: 1011665-26.2019.8.11.0041

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Brandon Scott Crozier e Cantagalo General Grains S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que movem em face de
B.O Industria e Comercio de Confecção Ltda.-Me
e
Zaira Industria e Comercio de Confecções Ltda.

Agravo de instrumento
contra decisão que deixou de reconhecer a revelia dos agravados.

Decisão monocrática
(Id. 168971177): não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto inadmissível.

Agravo Interno
(Id. 171534672): Sustentam o cabimento e a tempestividade do recurso de agravo interno.

Informam que moveram a presente ação em face dos agravados, em razão de indevida anotação de pendência financeira em nome dos agravantes referente à duplicata nº 000.000.120, no valor de R$ 15.634,30.

Narram que, após tentativa de citação frustrada, o juízo de origem determinou a citação dos agravados por edital em 30.04.2021, de modo que o prazo para apresentação de contestação teve início em 03.05.2021 e fim em 15.06.2021.

Afirmam que os agravados ingressaram nos autos em 14.06.2021, um dia antes do fim do prazo, e requereram a concessão de prazo suplementar para apresentação de defesa, sob a justificativa de calamidade relacionada à pandemia do novo Coronavírus.

Asseveram que, de forma intempestiva e sem a autorização do juízo de origem, os agravados apresentaram contestação em 30.06.2021, contra o que se insurgiram os agravantes, com o objetivo de que fosse reconhecida a intempestividade e, consequentemente, a revelia.

Aduzem que, passados quase dois anos dessas manifestações, o juízo de origem proferiu despacho saneador, em que incorreu em diversas omissões, porquanto (i) não apreciou o pedido de dilação de prazo dos agravados, (ii) não apreciou o pedido de declaração de intempestividade da contestação feito pelos agravantes, (iii) não abriu prazo para réplica à Contestação e (iv) fez apenas constar em sua decisão que: “
foi apresentada contestação, no entanto sem impugnação
”, o que, faz-se presumir, aponta pelo recebimento da contestação sem ressalvas.

Explicam que a decisão foi objeto de embargos de declaração, que foram rejeitados.

Entendem que é caso de reforma da decisão agravada, porquanto não se trata de recurso interposto em face de despacho de mero expedientes, ao argumento de que recorreram da ausência de reconhecimento da intempestividade da contestação apresentada pelas agravadas e da necessidade de se decretar os efeitos da revelia.

Afirmam que é caso de conhecimento e processamento do recurso de agravo de instrumento.

Sustentam a manifesta intempestividade da contestação, além da inaplicabilidade do art. 222, §2º, do CPC, por se tratar de prazo peremptório com impossibilidade de dilação, porquanto não houve a comprovação da impossibilidade de praticar o ato, em razão de que requerem a decretação da revelia, nos moldes do art. 223, do CPC.

Subsidiariamente, informam que a contestação não foi impugnada porque não houve concessão de prazo para apresentação de réplica, em violação ao artigo 350 do CPC.

Defendem a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a probabilidade do direito restou demonstrada pelos equívocos contidos nas decisões do juízo de origem e pela flagrante intempestividade da contestação, bem como alegam que o perigo de dano reside no cerceamento da defesa dos agravantes que não poderão impugnar a contestação e na possibilidade de produção de provas pelos agravados, como se não fossem revéis.

Pugnam pela reconsideração da decisão monocrática, para conhecer o agravo de instrumento e lhe conceder efeito suspensivo e, no mérito, requerem o provimento do agravo, para reconhecer a intempestividade da contestação e decretar a revelia.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno nº 1011125-62.2023.8.11.0000

Agravantes:
Brandon Scott Crozier e Cantagalo General Grains S.A.
Agravados:
Zaira Industria e Comercio de Confecções Ltda. e B.O Industria e Comercio de Confecção Ltda-ME

Processo origem: 1011665-26.2019.8.11.0041

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Brandon Scott Crozier e Cantagalo General Grains S.A.
em desfavor de
B.O Industria e Comercio de Confecção Ltda.-Me
e
Zaira Industria e Comercio de Confecções Ltda.

A decisão agravada, em verdade, se trata de despacho saneador proferido em ação de conhecimento, que fixou os pontos controvertidos e intimou as partes para especificarem as provas que desejam produzir (Id. 168463681).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão monocrática para declarar a intempestividade da contestação e a revelia das agravadas.

Conforme já retratado em sede de decisão monocrática, o recurso de agravo de instrumento foi manejado em face de despacho saneador proferido em ação de conhecimento, que fixou os pontos controvertidos e intimou as partes para especificarem as provas que desejam produzir (Id. 168463681).

O recurso não foi conhecido monocraticamente, em razão do reconhecimento da inadmissibilidade, já que interposto em face de mero despacho, sem conteúdo decisório. O despacho a que se referem os agravantes dispõe:

“VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

Recebida a inicial, foi deferida a antecipação da tutela e determinada a citação da parte requerida e designada audiência de conciliação.

Foi apresentada contestação, no entanto sem impugnação.

É o relatório. Passo a sanear o feito.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais de mérito a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

Fixo como ponto controvertido: I) legalidade da negativação do nome dos autores no rol de maus pagadores - Serasa.

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do CPC.

Deixo consignado, desde já, que eventual rol de testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e julgamento.

Decorrido o prazo, com ou sem as manifestações, façam os autos conclusos. (...)”.

Oportuno consignar que o recurso atacou despacho de mero expediente, que determinou a especificação de provas e que nada resolveu, notadamente sobre a revelia.

Dessa forma, verifica-se que a questão aqui diz respeito a pronunciamento judicial que sequer apresenta conteúdo decisório, na medida em que apenas declarou o feito saneado, fixou os pontos controvertidos e intimou as partes para especificarem as provas que desejam produzir.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - DESPACHO-
DECISÃO DE MERO EXPEDIENTE- AUSÊNCIA DE CONTÉUDO DECISÓRIO-IRRECORRIBILIDADE
- INADIMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Os despachos são meros pronunciamentos do magistrado ao decorrer do processo que impulsionam o seu tramite e não possuem caráter decisório, sendo, portanto, inapto a causar prejuízo às partes. - Considerando que a decisão guerreada no agravo de instrumento em análise carece de conteúdo decisório, observa-se que o não provimento do presente recurso é medida que se impõe. - Recurso não provido” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.08.186013-2/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/05/2023, publicação da súmula em 05/05/2023).

“Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação com finalidade mista (residencial/comercial – Saneador – Prova pericial -
Revelia – Indeferimento - Despacho de mero expediente – Despacho não agravável - O douto juiz de primeiro grau afastou o pleito de revelia e determinou a produção de prova pericial - Ausência de conteúdo decisório – Mero expediente - Impossibilidade de impugnação do ato por meio de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento só tem cabimento contra decisão interlocutória
– Além disso, o artigo 1.015 do atual Estatuto Processual contém um rol taxativo de decisões que poderão ser contrastadas com o emprego imediato do agravo de instrumento, devendo todas as demais questões serem arguidas em apelação ou contrarrazões de apelação, já que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão" (CPC/2015, art. 1.009, § 1º). Trata-se de um rol taxativo, só sendo admissível o agravo de instrumento interposto contra decisões que estejam previstas nos incisos do dispositivo legal mencionado. Assim, somente a decisão contemplada no citado artigo 1.015 ou em outros dispositivos legais ensejará a interposição do agravo de instrumento, não existindo previsão legal de cabimento de tal recurso para a hipótese que versa sobre revelia, o que leva à conclusão de inadmissibilidade do agravo para essa situação - De qualquer modo, ainda que seguimento tivesse, o recurso estaria fadado ao insucesso, pois o Juízo de origem determinou a prova pericial em razão da controvérsia na demanda em discussão, ou seja, cabe ao juiz "determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 130 do CPC/1973; art. 370, parágrafo único, do CPC/2015). Além disso, "sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (TJSP – Apelação n.º 9220708-90.2007.8.26.0000 – 2ª Câmara de Direito Privado – j. 31/01/2012 – Rel. Desembargador NEVES AMORIM). Agravo não conhecido, com observação” (TJSP; Agravo de Instrumento 2067314- 94.2021.8.26.0000; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESPACHO QUE ORDENA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – MERO EXPEDIENTE – DESPACHO NÃO AGRAVÁVEL –
ALEGAÇÃO DE VICIOS DE CITAÇÃO QUE AINDA SERÃO OBJETO DE ANÁLISE EM DECISÃO SANEADORA OU PELA DECISÃO QUE RESOLVERÁ O MÉRITO
DO INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
QUESTÕES AINDA NÃO RESOLVIDAS NA ORIGEM
– APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO DECORRENTE DA OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE OS MESMOS ASSUNTOS – POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA REFERIDA MULTA – AGRAVO DESPROVIDO – DEECISÃO MANTIDA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO. Não se revela agravável o despacho que ordenou a especificação de provas, ainda que tenha sido integrado pela decisão que rejeitou Embargos de Declaração, mas que não resolveu as alegações da parte, de vícios de citação, mas que consignou que serão objeto de análise quando da prolação de decisão saneadora ou da que resolverá o Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica. É de ser mantida a multa de 2% descrita pela regra do art. 1.026 do CPC em razão do caráter protelatório verificado pelo Juízo de origem na oposição de dois Embargos de Declaração com nítida intenção de rediscutir assunto já esclarecido anteriormente e não de demonstrar existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado” (TJMT, 1016597-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens – Insurgência contra decisão que não decretou a revelia – Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Ausente pressuposto para mitigação da taxatividade do rol – Não verificada a urgência decorrente da não apreciação da questão em futuro recurso de apelação – Agravo manifestamente inadmissível – RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2013223-83.2023.8.26.0000; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 1ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 20/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXOU DE RECONHECER A REVELIA DO BANCO RÉU. HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2068543-21.2023.8.26.0000; Relator (a): César Zalaf; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 27/04/2023; Data de Registro: 27/04/2023).

“Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Decisão monocrática negando seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte, deixando de reconhecer a revelia do agravado. Hipótese alheia ao rol taxativo do art. 1015 do CPC, sem justificativa para mitigação, diante da inexistência de prejuízo à parte. Agravo de instrumento não conhecido. Decisão mantida. Recurso não provido” (TJSP; Agravo Interno Cível 2057476-59.2023.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/05/2023; Data de Registro: 03/05/2023).

Assim, conforme já definido pela decisão monocrática,
verificada a inadmissibilidade do agravo de instrumento, é caso de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023